Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por ELIVALDO MORAIS DE MENEZES, em face à sentença da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial na ação de revisão de contrato, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A E OUTROS. Na origem, o juízo indeferiu a gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais, bem como facultou a emenda à petição inicial para esclarecer sobre a competência, informar endereços eletrônicos, regularizar a representação processual e apresentar os contratos objeto do pedido de revisão (ID 29388222 - Págs. 42/43). O demandante apresentou a emenda e os documentos determinados, mas não recolheu as custas (ID 29388222 - Pág. 48). Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC (ID 29388224 - Pág. 50/51). ELIVALDO MORAIS DE MENEZES interpôs apelação (IDs 29388224 - Págs. 54/85). Alegou que o indeferimento foi indevido, porque apresentou emenda com aditamento do pedido. Ademais, o juízo é absolutamente incompetente, não foi assegurado o contraditório quanto ao indeferimento da gratuidade e, ao final, repristinou as razões da inicial quanto à revisão dos contratos de empréstimo e formulou pedido de concessão de liminar recursal para limitar os descontos em sua conta salário que excedam a 30% de seus rendimentos. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal estariam presentes na probabilidade de provimento do recurso e no perigo de dano ao sustento próprio e familiar, caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo último estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Não se verificaria, a primus ictus oculi, os vícios aventados nas razões recursais, porquanto o autor teria desatendido à determinação de recolher as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça. Conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere o pedido de gratuidade é impugnável por meio do agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1-Conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere o pedido de gratuidade é impugnável por meio do agravo de instrumento. 2-Deixando a parte de manifestar sua irresignação por meio do recurso próprio, a questão resta preclusa e não comporta reanálise por ocasião da apelação. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 1254561, 07010833520198070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ausente a interposição do recurso adequado, o recolhimento das custas era necessário, o que afasta da probabilidade do direito invocado em sede recursal, a fim de obtenção de tutela de urgência. Não evidenciado, de modo patente, a ocorrência de erros in judicando ou in procedendo, incabível a concessão da liminar nos limites requeridos. Restou prejudicado o exame da questão de fundo pela falta de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.